Tribunal: TJBA
Processo: 8022244-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022244-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDILZA SANTANA

Advogado(s)
:
WILSON ANTONIO DE QUEIROZ

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ROBUSTA.
DESPROVIMENTO
.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária. A agravante sustenta que sofreu acidente de trabalho em 18/09/2024, com concessão de benefício cessado em 16/10/2024, e que, após procedimento cirúrgico realizado em 01/02/2025, permanece incapacitada para o trabalho, conforme relatórios médicos.

II. Questão em discussão

Discute-se se os documentos médicos juntados aos autos seriam suficientes para justificar o restabelecimento imediato do benefício por meio de tutela de urgência, à luz da necessidade de demonstração inequívoca da incapacidade laborativa e de seu nexo com o acidente alegado.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela provisória requer prova inequívoca da incapacidade e da presença dos requisitos legais, não bastando laudos médicos particulares sem respaldo pericial.

A matéria envolve análise técnica complexa, especialmente sobre o nexo causal entre o acidente alegado, a cirurgia realizada e a suposta incapacidade, o que exige instrução probatória adequada e contraditório.

Inexistência de elementos suficientes, em sede de cognição sumária, para afastar a decisão recorrida, que corretamente indeferiu a tutela antecipada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência em matéria previdenciária exige prova técnica robusta da incapacidade laboral e do nexo causal com o evento alegado. 2. Laudos médicos particulares não são suficientes para concessão antecipada de benefício quando a matéria demanda instrução probatória especializada."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300 e 931.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento n° 8042897-57.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 01/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8022244-92.2025.8.05.0000
interposto por
EDILZA SANTANA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, ora Agravado.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA